Tribunal: TJDFT
Processo: 0729450-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SEM CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, em demanda que visa à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar os parâmetros legais aplicáveis à atualização do débito judicial, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da taxa Selic com juros moratórios e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, sem especificar o índice de correção monetária.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 905, estabelece que a atualização de débitos tributários deve observar os mesmos índices aplicáveis à cobrança de tributos em atraso, vedando-se a cumulação da taxa Selic com outros encargos.
5. No Distrito Federal, a LC 943/2018 instituiu a aplicação exclusiva da taxa Selic para atualização de débitos tributários, substituindo o INPC anteriormente utilizado, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
6. A decisão agravada contrariou os parâmetros legais e jurisprudenciais ao admitir a cumulação de encargos, impondo-se sua reforma para adequação aos critérios definidos na legislação distrital e na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN art. 161, §1o. EC 113/2021 art. 22, §1o. LC/DF 435/2001. LC/DF 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/MG, Tema 905. TJDFT, AGI 0704099-63.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 18.06.2024. TJDFT, AGI 0710640-15.2024.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 04.06.2024.